Tribunal: STF
Processo: HC 191204
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Crack e cocaína. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Cesar Portela em favor de Anderson da Silva Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente o HC 607.620/PR.
    O Paciente foi preso preventivamente pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, cumpre ressaltar que, consoante o posicionamento aplicado pelos Tribunais Superiores, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que tem inclinado o Supremo Tribunal Federal a sequer conhecer da impetração, a teor do Verbete Sumular n. 691, ipsis litteris: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 
    No entanto, a despeito do óbice processual, têm entendido as Cortes Superiores que, nesses casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência, a fim de preservar o direito à liberdade, tarefa a ser desempenhada caso a caso. 
    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimindo a competência da Inferior, subvertendo a regular ordem do processo. 
    Observo que a hipótese, ao que parece, não padece de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo diante dos fundamentos utilizados pelo Desembargador Relator do writ originário, que corroboraram o entendimento do Juízo singular pela imprescindibilidade do cárcere preventivo na hipótese em apreço, pois destacaram a gravidade concreta da conduta criminosa, em tese, praticada, haja vista que, além da vultosa quantidade de drogas ("mais de 21 quilos de crack e mais de 14 quilos de cocaína"; fl. 50), o Paciente, durante a viagem de uma cidade a outra (Foz do Iguaçu/PR a Campo Mourão /PR), "foi acompanhado por 'batedor', levando a crer que não estava atuando sozinho, mas com o auxílio de outras pessoas" (fl. 50; sem grifos no original). 
    Foi destacado, também, haver indícios de que o Paciente poderia estar atuando como "mula", "pois mediante o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), seria o responsável pelo transporte de drogas da cidade de Foz do Iguaçu para a cidade de Campo Mourão, devendo entregá-la a pessoa desconhecida no município destino" (fl. 50). 
    Não há, assim, teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à Corte impetrada a análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o mandamus, ao que parece, está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega fundamentação inidônea da prisão preventiva. Anota circunstâncias pessoais favoráveis ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medida cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito do Tribunal local; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora